Tribunal: CARF
Processo: 10480.729506/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729506/2018-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.639 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTADO DE PERNAMBUCO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
As pessoas jurídicas de direito público interno devem apurar a contribuição
para o PIS/Pasep com base nas receitas arrecadadas e nas transferências
correntes e de capital recebidas. Nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades de direito público, comprovadamente e não mero
registro contábil. Vide Art. 1o da Lei Complementar no 8/70, Arts. 2o, inciso III,
7o e 8o, inciso III, da Lei no 9.715/98 e Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com
a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
RETENÇÃO NA FONTE. VINCULAÇÃO COM A BASE DE CÁLCULO.
EFEITOS NO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP A
PAGAR.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão excluir de suas
respectivas bases de cálculos mensais da Contribuição para o PASEP os
valores recebidos a título de transferências constitucionais relativas ao FPE e
ao FPM, inclusive os valores destacados para o FUNDEF/FUNDEB, quando
ficar comprovado que houve a retenção, na fonte, à alíquota de 1%, incidente
sobre os valores transferidos pela União. Não ocasiona qualquer prejuízo ao
sujeito passivo, se for considerado na apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PASEP o total das receitas transferidas, desde que
deduzidas as retenções na fonte efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
para o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729506/2018-30
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim constou o relatório:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte acima identificada, que
pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – Pasep decorrente da falta de recolhimento dos valores devidos,
apurados nos período de Jan/2014 a Dez/2015.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 45.718.320,91
(vide Termo de Ciência dos Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal, fls. 2/3), incluídos as multas e os juros moratórios incidentes até a data de
encerramento da ação fiscal.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2014 e 2015 e constam do quadro a seguir.
Resumo – Valores Lançados no Auto de Infração TRIBUTO PRINCIPAL
MULTA (75%) JUROS TOTAL PASEP 21.284.265,47 15.963.199,01 8.470.856,43
45.718.320,91
A Fiscalização informa no Auto de Infração-AI (fls. 9/16), o seguinte:
PJ DE DIREITO PÚBLICO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP Valor apurado conforme relatório em anexo.
Por sua vez o anexo "Relatório Fiscal" - RF, emitido pela Fiscalização, às fls. 18/37,
descreve os fatos que ensejaram a lavratura do presente AI.
Consta do referido Termo os seguintes excertos, que por bem descreverem, em síntese,
a atuação fiscal, são colacionados a seguir, in verbis:
...
1 HISTÓRICO DO PROCEDIMENTO FISCAL 1.1 Em 13/07/2018, mediante a
ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), deu-se início ao
procedimento de fiscalização junto ao contribuinte acima identificado, sendo o mesmo
intimado a apresentar, dentre outros, os Balancetes Analíticos Mensais das Receita
Orçamentária e das Despesas e o Demonstrativo de apuração do Pasep, referentes ao
período de janeiro/2014 a dezembro de 2015.
1.1.2 Em 06/08/2018, o Estado apresentou vários documentos no formato PDF, dentre
eles, uma planilha Excel intitulada RECEITA CONSOLIDADA –ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA. Em virtude de a planilha não satisfazer à fiscalização, por ter
sido apresenta de forma consolidada, sem a separação das receitas da administração
direta e indireta, em 17/08/2018, o contribuinte apresentou novas planilhas, desta feita,
com os valores desmembrados, ou seja, com a receita da administração direta e
indireta.
2 DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 2.1 A Contribuição
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, instituída
pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970, e posteriormente unificada
com a contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, passando a
denominar-se PIS/Pasep, encontra a sua
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

base de cálculo definida, para as pessoas jurídicas de direito público interno, nos art. 2o
e 7o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, nos seguintes termos:
...
Na sequência o RF transcreve a legislação aplicável ao Pasep, fazendo uma correlação
da mesma com o disposto na legislação do direito financeiro, para continuar nos
seguintes termos:
...
2.6 Ficam excetuadas, portanto, da incidência da contribuição ao PIS/Pasep, tão
somente as demais receitas de capital, que não constituem transferências de capital.
2.7 Em análise última, convém observar que a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, ao
instituir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), estabeleceu em seu art. 1o, que se
tratam de fundos de natureza contábil, gerido pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios e que esses recursos serão repassados, automaticamente, de acordo com
coeficientes de distribuição estabelecidos e publicados previamente, para contas únicas
e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas
ao Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o
art.
93 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
2.7.1 O Manual de Contabilidade Pública, 6a edição, pág. 198, aprovado pela Portaria
Conjunta STN/SOF no 1, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN no 700, de 10 de
dezembro de 2014, disciplina que o Fundeb é contabilizado como dedução da Receita
orçamentária, isto é, as transferências recebidas devem ser contabilizadas integralmente,
e o repasse ao Fundeb, feito automaticamente pela STN, é contabilizado como dedução:
...
2.7.2 No âmbito da Receita Federal, a Solução de Consulta no 278 - Cosit, de 01 de
junho de 2017, formulada à Coordenação-Geral de Tributação pelo Grupo Técnico de
Padronização de Relatórios (GTREL), vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), a qual traz questionamentos visando à padronização da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, à definição do ente ou entidade que deve pagar o tributo,
bem como à determinação da ocorrência do fato gerador da contribuição, deixou
assentado que as transferências de recursos podem ser intergovernamentais ou
intragovernamentais, e a incidência da contribuição para o PIS/Pasep, incidente sobre
Receitas Governamentais, varia conforme a espécie de transferência de recursos.
...
2.7.6 Destarte, os recursos do Fundeb e os recursos do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizados por meio de fundos.
Devem seguir, portanto, a mesma regra das transferências constitucionais ou legais.
Transcreve-se a seguir os eventos 21.3 a 21.3.5 da Solução de Consulta no 278 - Cosit:

2.8 Nesse contexto, as bases de cálculo mensais tributáveis da contribuição ao Pasep,
conforme pode ser verificado nos quadros abaixo, foram extraídas dos dados
consignados nas planilhas Excel (anexas), elaboradas pelo contribuinte, com os valores
das receitas da Administração Direta dos anos de 2014 e 2015. A obtenção das bases de
cálculo deu-se a partir da adição dos valores classificadas nas contas: 1100.00.00.00 -
Receita Tributária; 1200.00.00.00 - Receita de Contribuição; 1300.00.00.00 - Receita
Patrimonial; 1600.00.00.00 - Receitas de Serviços; 1700.00.00.00 - Transferências
Correntes; 1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes, 2400.00.00.00 - Transferências
de Capital e 7.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias. Vale salientar que
os códigos das contas das receitas inseridas nas planilhas Excel estão precedidos de um
dígito a mais, o n° “4”, diferente das consignadas nos Balanços Siconfi do Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiros (anexos):
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

(...)
2.8.1 Após a identificação da receita tributável de 2014 no montante anual de R$
24.216.051.243,10 e 2015 no valor total de R$ 25.393.778.701,09, no intuito de aferir a
base de cálculo da contribuição a ser lançada de ofício, com fulcro no art. 2o, III, § 7o e
no art. 7o, da Lei 9.715/98, fez-se necessário deduzir dessas receitas as transferências
constitucionais, legais e voluntárias:
a) No que concerne às transferências voluntárias, consoante dados inseridos nos quadros
abaixo, foram deduzidas das receitas orçamentárias acima identificadas os valores
registrados nas contas 1.7.6.0.00.00.00 e 2.4.7.0.00.00.00 (Transferências de
Convênios). No entanto, não foram consideradas pela fiscalização como dedutíveis os
valores pertinentes às transferências de convênios de instituições privadas, contas
1.7.6.4.00.00.00 e 2.4.7.4.00.00.00 e as transferências de convênios do exterior, contas
1.7.6.5.00.00.00 e 2.4.7.5.00.00.00. Isto porque, essas entidades transferidoras não são
pessoas jurídicas de direito público interno, cuja base de cálculo para o Pasep está
prevista no art. 2o, III, da Lei 9.715/98. Essas instituições privadas e do exterior não têm
a base de cálculo para o Pasep definida no artigo aqui mencionados, portanto, tem-se
uma exceção à regra de tributar as transferências nos entes transferidores e excluí-las da
tributação dos entes beneficiários;

b) Quanto às transferências constitucionais, foram deduzidos da receita tributável os
valores registrados nas contas 3.3.40.00.00.00 (Transferências a Municípios) e
3.3.41.00.00.00 (Transferências a Municípios - Fundo a Fundo).
Porém, por se tratar de transferências voluntárias e o Ente transferidor ser responsável
pela tributação da receita transferida, procedimento pacificado na Solução de Consulta
no 278 – Cosit, evento 20.6, os valores registrados nas contas 33.40.41.05
(Transferências aos Municípios Decorrentes de Convênios),
em 2014 no montante anual de R$ 22.286.319,09, em 2015 no valor de R$
22.573.693,88 e na conta 33.40.92.41 (DEA – Transferências a Municípios Decorrentes
de Convênios), em 2014 no importe de R$ 620.718,36, essas transferências não foram
deduzidas da receita tributável. Os valores mensais dessas contas podem ser
visualizados no Demonstrativo da Execução Mensal –Despesa Transferida aos
Municípios (3340 Corrente/3341 Fundo a Fundo),
acostados as cópias do caderno Despesas por Transferências aos Municípios e
Retenções do Pasep;
c) Por fim, também, deduziu-se das receitas orçamentárias tributáveis os valores das
deduções para o FUNDEB, referente às parcelas de participação nas receitas próprias do
Estado, consignadas na coluna “Deduções – FUNDEB” das contas 1.1.1.2.00.00.00
(Impostos sobre o Patrimônio e a Renda) e 1.1.1.3.00.00.00 (Impostos sobre a Produção
e a Circulação). Nos balanços Siconf do Sistema do Tesouro Nacional, pode-se verificar
o valor consolidado anual. Os valores mensais podem ser identificados na conta
91000000 (Fundeb –Dedução sobre a Receita Tributária), consignadas nas planilhas
com as receitas orçamentárias apresentadas pelo contribuinte. Ressalta-se, conforme
visto no evento 21.3.3 da Solução de Consulta no 278 – Cosit, as parcelas de
participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao Fundeb,
os entes transferidores devem excluir de sua base de cálculo os valores repassados ao
fundo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão
a incidência da contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos
distribuídos por meio do fundo:
(...)
3 DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS 3.1. Com a identificação da base de
cálculo determinada na forma descrita no item 2, sobre os valores mensais da base de
cálculo foi aplicada a alíquota de 1%, prevista no art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715, de
1998. Da contribuição apurada deduziu-se as retenções efetuados pelo Banco do Brasil
(art. 2o, III, § 6o, Lei 9.715/98). Deduziu-se, ainda, as contribuições identificadas nas
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), entregues à Receita
Federal do Brasil antes do início do procedimento fiscal.
3.2 O resultado da apuração está detalhado nos quadros abaixo, nos quais estão
consignados, por competência, a base de cálculo mensal do Pasep, o valor da
contribuição ao PASEP, decorrente de 1% sobre a base de cálculo (art. 8o, III, Lei
9.715/98), o total das retenções na fonte efetuados pelo Tesouro Nacional, por
intermédio do Banco do Brasil, a dedução da contribuição declarada na DCTF e o valor
devido ao Pasep:
(...)
3.3 A contribuição devida e lançada de ofício, que deixou de ser recolhida em época
própria, está sendo lançada no auto de infração integrante do Processo no 10480-
729.506/2018-30, acrescidos dos juros de mora previstos na legislação de regência (art.
9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 161 do CTN; art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996) e
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), com base no art. 9o da Lei no
9.715/1998, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/1996.
PROCEDIMENTOS DO ESTADO NA APURAÇÃO DO PASEP 4.1 Em atenção à
intimação, o Estado apresentou os Demonstrativos Mensais de Apuração do Pasep
(anexos), nos quais, além de constar a apuração mensal, nos meses de dezembro estão
estampados os valores acumulados do ano. Com relação às deduções dos convênios,
diferentemente do procedimento adotado pela fiscalização, item 2.8.1 (a) deste relatório,
o contribuinte deduziu da base de cálculo as transferências de convênios de instituições
privadas (contas 17640000 e 24740000) e transferências de convênios do exterior
(contas 17650000 e 24750000). Abaixo quadro com os valores que não foram
considerados pela fiscalização como dedutíveis da receita tributável, registrados nas
contas em comento:
(...)
4.2 Outrossim, nos citados demonstrativos com os dados da apuração do Pasep, o
Estado ao deduzir da base de cálculo as transferências constitucionais (transferências
municipais), também deduziu os valores registrados nas contas 33.40.41.05
(Transferências aos Municípios Decorrentes de Convênios), em 2014 no montante de
R$ 22.286.319,09, em 2015 o montante de R$ 22.573.693,88 e na conta 33.40.92.41
(DEA – Transferências a Municípios Decorrentes de Convênios), em 2014 o importe de
R$ 620.718,36. Dessa forma, indo de encontro ao entendimento pacificado na Solução
de Consulta no 278 – Cosit, evento 20.6.
Os valores mensais dessas contas podem ser visualizados no Demonstrativo da
Execução Mensal – Despesa Transferida aos Município (3340 Corrente/3341 Fundo a
Fundo).
4.3 Por derradeiro, consoante se pode verificar nos demonstrativos de apuração dos
meses de dezembro, o Estado, no ano de 2014, deduziu da base de cálculo do Pasep,
como DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA – FUNDEB, o valor de R$
2.967.587.949,66, em 2015 o valor de R$ 3.066.384.750,91. Esses valores estão
registrados na coluna “ Deduções – FUNDEB” da conta 1.0.0.0.00.00.00 (Receitas
Correntes), situação que pode ser verificada nos Balanços Siconfi.
Assim, resta evidente que o Estado, além de deduzir da base de cálculo as parcelas de
participação das receitas próprias, contas 1.1.1.2.00.00.00 (Impostos sobre o
Patrimônio e a Renda) e 1.1.1.3.00.00.00 (Impostos sobre a Produção e a Circulação),
procedimento adotado pela fiscalização e pacificado pela Solução de Consulta no 278 –
Cosit, evento 21.3.3, deduziu também da base de cálculo, de forma equivocada, os
valores atinentes ao grupo das Transferências Correntes, precisamente, do grupo
1.7.2.1.00.00.00 - Transferências da União, procedimento que não coaduna com a
Solução de Consulta no 278 – Cosit, uma vez que só o FUNDEB decorrente das
parcelas de participação das receitas próprias devem ser deduzidas da base de
cálculo do PASEP.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

4.3.1 Destarte, o Estado deduziu da base de cálculo do PASEP, a título de dedução para
o Fundeb, em 2014, os valores registrados nas contas:
1.7.2.1.01.01.00 (Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal), o valor de R$ 1.002.015.266,63, da conta 1.7.2.1.01.12.00 (Cota-Parte
Industrializados), o valor de R$ 3.026.150,48 e da conta 1.7.2.1.36.00.00
(Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração L.C. No 87/96), o valor de R$
4.345.526,16,
perfazendo
um
montante
deduzido
indevidamente
de
R$
1.009.386.943,27. Em 2015, foi deduzido indevidamente o importe de R$
1.069.109.426,58,
registrados
respectivamente
nas
contas
em
apreço:
R$
1.054.103.840,24; R$ 10.660.060,15 e R$ 4.345.526,19. Os valores mensais podem ser
identificados no grupo de contas 900000000 (deduções da Receita Corrente) da planilha
com as receitas.
4.3.2 Consoante visto, as transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito
Federal (DF) e Municípios, que compõem a participação dos entes federativos ao
Fundeb, a exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo
do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Por conseguinte, o Estado não poderia deduzir de sua base de cálculo o
Fundeb contabilizado como dedução da receita orçamentária transferida pela União,
registradas na coluna “ Deduções– FUNDEB” das contas supramencionadas.
4.3.3 Ademais, com exceção das transferência da União relativas ao ICMS –
Desoneração das Exportações Lei 87/96 e do IPI Exportação, conforme se pode
verificar no Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação do Banco do Brasil (anexo),
extraído
da
Internet
no
endereço:
“https://www42.bb.com.br/portalbb/
daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=64896”, as transferências para o
Estado, referente ao FPE – Fundo de Participação dos Estados, FEP – Fundo Especial
do Petróleo, CFM – Departamento Nacional de Produção Mineral, FEX– Auxílio
Financeiro para Fomento Exportações e a CID – Contribuição intervenção Domínio
Econômico, sofreram retenção de 1% para o PASEP, em razão do que estabelece o art.
2o,III,§ 6o, da Lei 9.715/98. A seguir, exemplo das transferências do FPE, extraído do
Demonstrativo do Banco do Brasil, referente aos totais do mês de janeiro/2014, no qual
o valor da dedução do Fundeb não influenciou no cálculo da retenção de 1% para o
PASEP, ou seja, o Tesouro não deduziu o Fundeb da base de cálculo do PASEP:
(...)
Cientificada do lançamento, em 07/11/2018, vide AR às fls. 6, a Contribuinte apresenta
impugnação em 06/12/2018 (data constante nesse documento),
documento às fls. 507/522 (acompanhado de anexos).
Inicialmente, a Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das
operações envolvidas na questão e do resultado da auditoria realizada, para, iniciar
então, com as argumentações que representam suas razões de defesa, conforme
transcreve-se, de forma resumida mas trazendo as suas essências, a seguir: 
no que se refere às "Deduções de Receitas de Convênios" e das "Transferências
aos Municípios" informa que, de fato, não gozam do caráter de transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais, o Estado de logo reconhece os equívocos
nas suas apurações, concordando com as glosas realizadas pela fiscalização da RFB; 
contudo, no que se refere aos recursos de "Aporte ao FUNDEB", argumenta que
representam
transferências
intergovernamentais
constitucionais
ou
legais
operacionalizadas de modo indireto, como reconhecido pela própria fiscalização, o
Estado de Pernambuco observou rigorosamente os ditames consagrados pela Solução de
Consulta n° 278/2017 — Cosit, sendo indevidas as diferenças apontadas pela
fiscalização da RFB.
DO RECONHECIMENTO PARCIAL DA AUTUAÇÃO. EXTINÇÃO DE PARTE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO Inicialmente, destaca que
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

o Estado de Pernambuco reconhece parte da autuação fiscal como devida, consoante
abaixo consignado.
No que se refere às diferenças correspondentes a exclusões indevidas das receitas
voluntárias de TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS e TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR, tanto as
correntes (cód. 17640000/17650000) quanto as de capital (cód. 24740000/24750000), o
Estado de Pernambuco reconhece que, por lapso, tais receitas foram indevidamente
excluídas da base de cálculo da contribuição ao PASEP, uma vez que se trata de receitas
tributáveis, estando correta sua apuração pela autoridade fiscal.
Também no que se refere às diferenças correspondentes a deduções indevidas das
despesas de TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS DECORRENTES DE
CONVÊNIOS (cód. 33404105) e despesas DE DEA - TRANSFERÊNCIA A
MUNICÍPIOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS (cód. 33409241), o Estado de
Pernambuco reconhece que, por lapso, tais despesas foram indevidamente deduzidas
da base de cálculo da contribuição ao PASEP, pois não configuram despesas dedutíveis
constitucionais, estando correta a apuração da autoridade fiscal.
Em resumo, as diferenças reconhecidas pelo Estado de Pernambuco são as seguintes:

Abaixo, o principal reconhecido pelo Estado e o valor recolhido, mês a mês,
considerando a incidência de juros e multa (reduzida nos termos do art. 60 da Lei
8.212/91):

Sendo assim, o Estado de Pernambuco acosta os comprovantes do recolhimento dos
DARFs anexos, referente ao montante incontroverso da autuação fiscal (DOC. 02),
restando extinta tal parte do crédito tributário, por pagamento.
DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. DEDUÇÕES FUNDEB. CORRETA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

por outro lado, no que se refere às diferenças correspondentes aos totais anuais
dos aportes ao FUNDEB realizados pelo Estado de Pernambuco mediante as retenções
realizadas diretamente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sobre os valores das
transferências constitucionais da União, registradas no código contábil 9.7.2.1.00.00 —
FUNDEB — SOBRE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, o Estado de Pernambuco
oferece impugnação ao auto de infração em tela, uma vez que procedeu com as
deduções regularmente, consoante o art. 7o da Lei 9.715/98 e as determinações da
Solução de Consulta n° 278/2017 — Cosit. (DOC. 03); 
alega que a autoridade fiscal dá a entender que o Estado teria se beneficiado
duplamente, uma vez que a Dedução FUNDEB já teria influenciado na retenção ao
PASEP realizada na fonte pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 
afirma que, contraditoriamente, a própria fiscalização reconhece, um pouco mais
acima no seu Relatório Fiscal, que as retenções efetuadas pela STN não consideraram as
Deduções ao FUNDEB. Ou seja, reconhece que as retenções da Contribuição ao PASEP
de 1% sobre as transferências constitucionais da União incidiram sobre o valor bruto da
receita transferida; 
defende que resta claro que a fiscalização interpretou erroneamente o disposto no
item 21.3 da Solução de Consulta n° 278/2017 — Cosit, uma vez que o Estado
computou a totalidade das receitas recebidas por transferências constitucionais ou legais
(como ente recebedor),
tendo contabilizado como dedução, corretamente, os valores aportados/transferidos ao
FUNDEB, pois nesse caso, ainda que a receita tenha sido abatida na fonte pela STN, o
Estado de Pernambuco é que figura como "ente transferidor"; 
conclui que as diferenças apontadas pela fiscalização são indevidas, pois
decorreram de entendimento restritivo e indevido do item 21.3.3 da SC no 278 — Cosit
adotado pela fiscalização quanto à dedutibilidade dos aportes ao FUNDEB realizados
pelo Estado, considerando que só poderiam ser deduzidos na base de cálculo do PASEP
os aportes decorrentes de "receitas próprias" arrecadadas pelo Estado; 
argumenta que, sendo fato incontroverso que os aportes para formação FUNDEB
constituem
transferências
intergovernamentais
constitucionais
ou
legais
operacionalizadas de modo indireto, como reconhecido pela SC n° 278/2017 — Cosit (e
pela própria fiscalização), não há equívoco na dedução/exclusão de tais valores
transferidos ao FUNDEB quando da apuração da base de cálculo da
Contribuição ao PASEP, por parte do ente transferidor, como é o caso de Pernambuco
no Auto em questão, pois representam participação sobre "receita própria"; 
destaca que o Estado de Pernambuco computou e declarou como receita a
totalidade de seus recursos correntes, inclusive os recursos que retornaram do FUNDEB
como ente recebedor, razão pela qual não há irregularidade em computar como dedução
os valores aportados para a formação do FUNDEB, como ente transferidor; 
repete que a base de cálculo utilizada pelo Estado de Pernambuco para apuração
da Contribuição ao PASEP considera os valores brutos das receitas de transferências,
bem como das respectivas retenções ao FUNDEB e ao PASEP, conforme
demonstrativos de apuração mensal do PASEP devido (DOC. 04), demonstrativos
mensais das RECEITAS DA ADMIN. DIRETA exercícios 2014 e 2015 (DOC.
5), e extratos bancários SISBB comprobatórios das transferências (DOC. 06), cujos
valores não foram contestados pela fiscalização; 
reforça que uma vez que o Estado declara o valor bruto das receitas de
transferências constitucionais e que as retenções na fonte da Contribuição ao PASEP
incidiram sobre esses valores pertencentes ao Estado, não há porque se cogitar um
"duplo benefício", salientando que se observou o abatimento do valor relativo à
"DEDUÇÃO FUNDEB" para 98% dessas retenções do PASEP nas transferências.
Dessa forma, é evidente que tal valor repassado ao FUNDEB poderá ser
deduzido/abatido na apuração da base de cálculo da Contribuição ao PASEP,
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

independente de ter sido computada ou não a retenção ao FUNDEB no cálculo do
PASEP retido; 
aliás, argumenta, que entendimento contrário, que não admitisse a dedução da
rubrica "DEDUÇÃO FUNDEB" sobre a base de incidência do PASEP, colidiria com a
premissa de exclusão/dedução da transferência intergovernamental constitucional por
parte do ente transferidor, ensejando tributação do PASEP sobre a participação
transferida ao FUNDEB, o que não detém embasamento legal e não se coaduna com a
SC n° 278/2017 — Cosit. 
argui que foi justamente o que pretendeu a fiscalização ao não admitir a dedução.
Note-se que o Relatório Fiscal aponta, no item 4.3.4, que " (...) O Estado também
deduziu corretamente da contribuição apurada os valores das retenções efetuadas pelo
Banco do Brasil, as quais conferem com o valor considerado pela fiscalização. Mas na
apuração da contribuição devida beneficiou-se duas vezes, ao deduzir a base de cálculo
que sofreu retenção na fonte pelo Banco do Brasil e também as respectivas retenções,
consoante se pode verificar no demonstrativo de apuração em comento
(....)"transcreve a recentíssima SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRFO2 N2
2016, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 (DOC.
07), que não deixa dúvidas sobre a sistemática a ser adotada pelos entes públicos quanto
aos recursos do FUNDEB; 
esclarece, mais uma vez, que o Estado considerou como receita tributável a
totalidade dos valores de retorno do FUNDEB, e não apenas a diferença — que sequer é
positiva — entre os valores percebidos do Fundo ("ente recebedor") e aportados ao
Fundo ("ente transferidor"). Assim, para ajustar matematicamente a base de cálculo,
tendo em vista o cômputo dos valores brutos recebidos, fazse necessário efetivar a
exclusão da "dedução para a formação do FUNDEB" da base de cálculo da
Contribuição ao PASEP a ser apurada mensalmente, via DCTF. Este entendimento foi
referendado pelo CARF no bojo dos seguintes processos: Processo n°
10480.726200/2015-89 (Acórdão n° 3302-004.899 — 32 Câmara /22 Turma Ordinária);
Processo n° 104870.725145/2014-29 (Acórdão n° 3302-004.895 — 32 Câmara /22
Turma Ordinária), cujos VOTOS VENCEDORES deixam claro a regularidade da
sistemática adotada pelos municípios, em semelhança ao que praticado pelo Estado de
Pernambuco (inteiro teor dos acórdãos em anexo - D0008); 
assim, conclui que uma vez que o Estado de Pernambuco considera tributável a
totalidade das receitas de "retorno" do FUNDEB, não há como se falar em duplo
benefício, pois o registro das deduções/aportes para a formação do Fundo como verbas
dedutíveis da base de cálculo do PASEP gera o reflexo de abater da base de cálculo da
tributação do PASEP apenas o valor correspondente à "perda" (diferença negativa entre
aportes e receitas), que é, no final das contas, o objeto da transferência constitucional a
outros entes públicos (dedutível, conforme entendimento consagrado na SC 278/17). 
No caso concreto, observa que a conta em que se encontra a receita bruta do
retorno do FUNDEB é a 17240100 - TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E
DESENV. DA EDUC.BÁS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB,
que faz parte do totalizador das receitas correntes tributáveis do Estado conforme
planilha anexa (demonstrativo das receitas admin. direta 2014 2015—DOC.5).
Adicionalmente, anexa-se o "DETALHAMENTO DO RAZÃO" da conta 17240100 nos
exercícios 2014 e 2015 (DOC. 05- a), com os demonstrativos mensais evidenciando as
receitas brutas contabilizadas, cujos extratos bancários SISBB são os documentos
comprobatórios das referidas receitas; 
Sendo assim, conclui que não há dúvidas sobre a correção do procedimento
adotado pelo Estado de Pernambuco, ao excluir da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep os recursos destacados para o FUNDEB, razão pela qual a autuação deve
ser tida por improcedente neste ponto, a fim de que sejam expurgados do Auto de
Infração os valores deduzidos para a formação do FUNDEB ("DEDUÇÃO FUNDEB");
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Diante das razões acima expostas e da documentação ora carreada aos autos,
entende que resta mais do que comprovado que não houve dedução indevida e nem
recolhimento a menor do PASEP por parte do Estado de Pernambuco, no que se refere
às referida 
esclarece, mais uma vez, que o Estado considerou como receita tributável a
totalidade dos valores de retorno do FUNDEB, e não apenas a diferença — que sequer é
positiva — entre os valores percebidos do Fundo ("ente recebedor") e aportados ao
Fundo ("ente transferidor"). Assim, para ajustar matematicamente a base de cálculo,
tendo em vista o cômputo dos valores brutos recebidos, fazse necessário efetivar a
exclusão da "dedução para a formação do FUNDEB" da base de cálculo da
Contribuição ao PASEP a ser apurada mensalmente, via DCTF. Este entendimento foi
referendado pelo CARF no bojo dos seguintes processos: Processo n°
10480.726200/2015-89 (Acórdão n° 3302-004.899 — 32 Câmara /22 Turma Ordinária);
Processo n° 104870.725145/2014-29 (Acórdão n° 3302-004.895 — 32 Câmara /22
Turma Ordinária), cujos VOTOS VENCEDORES deixam claro a regularidade da
sistemática adotada pelos municípios, em semelhança ao que praticado pelo Estado de
Pernambuco (inteiro teor dos acórdãos em anexo - D0008); 
assim, conclui que uma vez que o Estado de Pernambuco considera tributável a
totalidade das receitas de "retorno" do FUNDEB, não há como se falar em duplo
benefício, pois o registro das deduções/aportes para a formação do Fundo como verbas
dedutíveis da base de cálculo do PASEP gera o reflexo de abater da base de cálculo da
tributação do PASEP apenas o valor correspondente à "perda" (diferença negativa entre
aportes e receitas), que é, no final das contas, o objeto da transferência constitucional a
outros entes públicos (dedutível, conforme entendimento consagrado na SC 278/17). 
No caso concreto, observa que a conta em que se encontra a receita bruta do
retorno do FUNDEB é a 17240100 - TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E
DESENV. DA EDUC.BÁS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB,
que faz parte do totalizador das receitas correntes tributáveis do Estado conforme
planilha anexa (demonstrativo das receitas admin. direta 2014 2015—DOC.5).
Adicionalmente, anexa-se o "DETALHAMENTO DO RAZÃO" da conta 17240100 nos
exercícios 2014 e 2015 (DOC. 05- a), com os demonstrativos mensais evidenciando as
receitas brutas contabilizadas, cujos extratos bancários SISBB são os documentos
comprobatórios das referidas receitas; 
Sendo assim, conclui que não há dúvidas sobre a correção do procedimento
adotado pelo Estado de Pernambuco, ao excluir da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep os recursos destacados para o FUNDEB, razão pela qual a autuação deve
ser tida por improcedente neste ponto, a fim de que sejam expurgados do Auto de
Infração os valores deduzidos para a formação do FUNDEB ("DEDUÇÃO FUNDEB"); 
Diante das razões acima expostas e da documentação ora carreada aos autos,
entende que resta mais do que comprovado que não houve dedução indevida e nem
recolhimento a menor do PASEP por parte do Estado de Pernambuco, no que se refere
às referida

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido julgamento pela DRJ, assim
constante na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2014
a 31/12/2015 PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO (PARTE).
A extinção de débito pelo pagamento torna definitivo o lançamento correspondente.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

As Contribuições mensais para o PIS/PASEP, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, são calculadas mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM
A PARTICIPAÇÃO DO FUNDEB
No caso das parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios
transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua base de cálculo
do PASEP os valores repassados ao Fundo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no
9.715, de 1998.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de prova a ser
feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte, quando da interposição
da manifestação de inconformidade.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento que
um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar, não
há que se cogitar de perícia.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado

Diante da exoneração constante no auto de infração, foi interposto o recurso de
ofício.
Ainda, em e-fl. 830 apresenta petição alegando que autuação ocorreu nos
seguintes pontos:

A) transferências de convênios de instituições privadas e transferências de convênios do
exterior (item 4.1 do Relatório Fiscal);
B) transferência aos municípios decorrentes de convênio (item 4.2 do Relatório Fiscal);
C) retenção realizada pela STN, por intermédio do Banco do Brasil, a título de aportes
para o FUNDEB, do percentual de 20% das transferências realizadas pela União para o
Estado de Pernambuco, referentes aos recursos da cota-parte do Fundo de Participação
dos Estados (FPE), cota-parte do IPI/Estados Exportadores do Produtos Industrializados
e Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração no LC 87/96 (item 4.3.1 do
Relatório Fiscal).

Quanto ao item “a” e “b” reconheceu ser devida a exigência e recolheu os valores
devidos, ficando apenas em discussão o item “c”, assim delimitando o objeto da discussão:
Dessa forma, o objeto controvertido da autuação cinge-se a aferir a legitimidade da
dedução, da base de cálculo do PASEP, dos aportes para o FUNDEB retidos de forma
antecipada pela STN, em relação aos recursos transferidos da União para o Estado de
Pernambuco, referentes à (i) cota-parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE), (ii)
cota-parte do IPI/Estados Exportadores de Produtos Industrializados e (iii]
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração no LC 87/96.
Como se demonstrará a seguir, as deduções realizadas pelo Estado de Pernambuco são
perfeitamente legítimas, encontrando guarida na parte final do art. 7o, da Lei no
9.715/1998, com a interpretação a ele conferida pelos itens 20.5.1, 21.3 e 21.3.3, da
Solução COSIT no 278/2017.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO

Trata-se de recurso de ofício diante da exoneração de PASEP, diante do montante
ser superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dele eu conheço.

DA LIDE

Fato inconteste, conforme consta na impugnação em e-fl. 509, a contribuinte
reconhece parte da autuação, vejamos:

Ainda, continua em e-fl. 510:

Ademais a mais, em razão da matéria remanescente, alega a contribuinte que as
deduções ocorreram do aporte ao FUNDEB, sendo ele transferência intergovernamental
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

constitucional, nos termos do SC no 278/2017, nos termo do art. 7o da Lei no 9.715/98. Nesse
sentido consta no voto do relator:

Ainda, o redator em seu voto vencedor:

Finalmente em impugnação:

Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

(...)

Com isso, a fiscalização glosando o item 4.3.1

MÉRITO

Irresignada a contribuinte em sua impugnação exaustivamente argumentou que a
fiscalização não observou o disposto no art. 7o. da Lei no. 9715/98 e os itens 20.5.1, 21.3 e
21.3.3, da Solução de Consulta COSIT no. 278/2017.
Pois bem.

No relatório fiscal consta em e-fls. 33/34:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

4.3.1 Destarte, o Estado deduziu da base de cálculo do PASEP, a título de dedução para
o Fundeb, em 2014, os valores registrados nas contas: 1.7.2.1.01.01.00 (Cota-Parte do
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal), o valor de R$
1.002.015.266,63, da conta 1.7.2.1.01.12.00 (Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados), o valor de R$
3.026.150,48 e da conta 1.7.2.1.36.00.00 (Transferências Financeiras do ICMS –
Desoneração L.C. No 87/96), o valor de R$ 4.345.526,16, perfazendo um montante
deduzido indevidamente de R$ 1.009.386.943,27. Em 2015, foi deduzido
indevidamente o importe de R$ 1.069.109.426,58, registrados respectivamente nas
contas em apreço: R$ 1.054.103.840,24; R$ 10.660.060,15 e R$ 4.345.526,19. Os
valores mensais podem ser identificados no grupo de contas 900000000 (deduções da
Receita Corrente) da planilha com as receitas. 4.3.2 Consoante visto, as transferências
efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e Municípios, que compõem a
participação dos entes federativos ao Fundeb, a exemplo do percentual do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
devem ser inseridas na base de cálculo do ente recebedor, em razão do inciso III do art.
2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715, de 1998. Por conseguinte, o Estado não
poderia deduzir de sua base de cálculo o Fundeb contabilizado como dedução da receita
orçamentária transferida pela União, registradas na coluna “ Deduções – FUNDEB” das
contas supramencionadas.
4.3.2 Consoante visto, as transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito
Federal (DF) e Municípios, que compõem a participação dos entes federativos ao
Fundeb, a exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de
cálculo do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o
da Lei no 9715, de 1998. Por conseguinte, o Estado não poderia deduzir de sua base
de cálculo o Fundeb contabilizado como dedução da receita orçamentária
transferida pela União, registradas na coluna “ Deduções – FUNDEB” das contas
supramencionadas.

O relator em seu voto vencido compreendeu no tocante sobre a incidência por
duas vezes por transferência do FUNDEB, aduz que:
Portanto, conclui-se, em suma, face à Solução de Consulta Cosit no 278, de 01 de junho
de 2017, que na apuração da base de cálculo do Pasep, as considerações necessárias
vêem no sentido de que não se incida a Contribuição para o Pasep duas vezes
quando da ocorrência das transferências intergovernamentais. Assim, conclui-se
que Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998.
Contudo, no que se refere aos valores do FUNDEB já retidos pela União, como dedução
da receita de transferências efetuadas. Apesar de não ser essa mesma situação
diretamente tratada na Solução de Consulta Cosit no 278, entendo que tais retenções não
podem ser deduzidas pelo Estado, uma vez que a retenção do Pasep, que serve de
crédito para compensar o Pasep devido, é realizada sem (antes da) a dedução do
FUNDEB.
Veja-se, que a citada Solução de Consulta já se refere às parcelas de participação das
receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB.

Ainda em seu voto vencido, o relator:

Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.639 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Ao fim das contas, na apuração da base de cálculo perpetrada pela Fiscalização, as
receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação uma única vez, nos termos
da legislação citada acima.
Concluindo-se, dessa forma, pela Improcedência do pleiteado pela Impugnante, à
míngua da comprovação de que suas exclusões da base de cálculo dos valores
repassados ao Fundeb estariam corretos, e que a Fiscalização teria se equivocado e
adotado procedimento contrário ao previsto na Solução de Consulta Cosit no 278.

Compulsando o processo, a contribuinte não logrou sorte em demonstrar que teria
ocorrido a dupla incidência como alegado.
Ainda, conforme consta no auto de infração houve a dedução ao contrário do
alegado pela contribuinte.
Dessa forma, dou provimento ao recurso de ofício.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 855
DF CARF MF
Original